Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. RECURSO PROVIDO.
1. Não se evidencia e preclusão pro judicato alegada em contrarrazões. Isso porque os juros de mora relativos ao montante da verba honorária não foram deliberados na decisão do juízo de origem, que faz referência o agravado, que tratou especificadamente de juros de mora relativos aos lucros cessantes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, devem incidir juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão que os fixou, nos termos do § 16, art. 85, do CPC/15.
3. Rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso.